Tribunal: TJMT
Processo: 1021051-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
RAI 1021051-38.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida na ação de no 1006374-66.2020.8.11.0055, da 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT, proposta por José Aparecido de Lima, em que se deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que o banco agravante exiba os contratos 1405101 e 261746050, no prazo 15 (quinze) dias, sob risco de multa cominatória/astreintes diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O banco agravante reformar a reforma da decisão argumentando que “o valor da multa estipulada, correspondente à R$ 100,00 (quinhentos reais), desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.” (Id. 110260492, pág. 6)
Argumenta que, “o Juiz pode modificar o valor da multa verificando que a mesma se tornou excessiva o que não se pode permitir a manutenção da r. decisão para evitar-se o enriquecimento sem causa, devendo ser a mesma limitada, sendo que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante. ” (Id. 110260492, pág. 7)
Informa que, o prazo estipulado pelo magistrado de primeira instância é exíguo, pois “Possui este Banco ora Agravante um imenso arquivo, sendo necessário a dilação por mais 30 dias, para a busca e juntada de tal documentação nos autos. ” (Id. 110260492; pág. 9).
Defende que, a decisão agravada proporciona o enriquecimento sem causa do agravado.
Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
O prazo concedido para cumprimento da obrigação não se mostra exíguo, mormente porque como se sabe a pesquisa se faz por meio de sistema informatizado, de forma que o prazo de 15 dias concedido pelo magistrado de primeira instância se mostra razoável.
Além disso, o valor da multa diária no importe de R$ 100 (cem reis) não se mostra elevado ou abusivo, mormente porque está limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Destarte, a princípio, a decisão agravada está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC, porquanto estabeleceu multa suficiente e compatível com a obrigação.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator